Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO PRÉVIA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARGUMENTO NOVO FORMULADO EM GRAU RECURSAL, DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA PROVA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possiblidade de reforma da sentença diante de informação “nova” trazida aos autos pelo apelante, em grau recursal, desacompanhada da respectiva prova.
2. De acordo com a regra prevista no art. 371 do Código de Processo Civil a prova existente nos autos deve ser apreciada independentemente de quem a tiver produzido, indicando-se as razões que fundamentaram a formação do convencimento.
3. Como regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu), nos moldes do art. 434 do CPC. Assim, de acordo com o art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada de documentos na fase recursal só é admissível se forem novos ou no caso de haver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou, ainda, se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da sentença.
4. No caso dos autos o argumento “novo” apresentado como razão para a reforma da sentença não foi acompanhado da respectiva prova, pois o apelante apenas transcreveu no corpo de sua peça recursal o trecho da sentença proferida em processo diverso, sem ter ao menos disponibilizado o número do respectivo processo para eventual consulta.
5. Nesse caso, mesmo que tivessem sido trazidos aos autos os documentos comprobatórios dos fatos alegados pelo recorrente, não poderiam ser considerados como "novos", pois não se enquadrariam nas hipóteses admitidas pela autorização legal, diante da ausência de justificativa de sua apresentação em momento oportuno (art. 435 do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido.